Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BEM APREENDIDO EM PODER DOS ACUSADOS. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Para a consumação do crime de furto, basta que a coisa esteja na posse do réu, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (Teoria da Amotio). Constatada a existência de tais elementos, não procede o pleito de desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. É cabível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social quando comprovado que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena por condenação em outro processo.
4. Recursos conhecidos e não providos.